Tribunal: TJMT
Processo: 1008491-30.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008491-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), LIDIANE YUMI SAITO - CPF: 851.513.271-00 (AGRAVANTE), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0002-30 (AGRAVADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0036-80 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INSURGÊNCIA EM FACE DOS CÁLCULOS OFICIAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS – INADMISSÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial detém presunção
iuris tantum
de

veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações, sem prova alguma, que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, de modo que há de se considerar como corretos os parâmetros dos cálculos estabelecidos pela contadoria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LIDIANE YUMI SAITO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS nº 0038506-27.2009.8.11.0041, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movida em face de GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. E OUTRO, homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial. O dispositivo da decisão agravada assim fixou:

“Portanto, inexistente qualquer mácula capaz de infirmar os cálculos da contadoria, a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo contador judicial para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ R$ 33.885,04 (trinta e três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos) em favor das executadas, por consequência JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença.

Por fim, considerando que a parte exequente levantou a quantia de R$ 178.936,15 (cento e tenta e oito mil novecentos e trinta e seis reais e quinze centavos), DETERMINO o levantamento do remanescente depositado nos autos em favor das EXECUTADAS, conforme os dados bancários; e restando remanescente a ser adimplido INTIME-SE a exequente para efetuar o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de penhora online.”

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que os cálculos da Contadoria Judicial estão equivocados, sendo corretos os apresentados por ela, no qual a correção monetária deve ser aplicada da data do fato gerador do dano material até a citação.

Aduz que a inflação não deixa de existir após a citação, tampouco os valores monetários indenizatórios deixam de sofrer desvalorização, afirmando que o entendimento esposado no acórdão não teria sido excluir a correção monetária a partir da citação, mas sim estabelecer referencial indenizatório mais justo à perda do bem avariado que tenha decorrido do uso e não do seu defeito.

Alega que a sentença teria definido o termo inicial dos juros e da correção monetária, mas não o termo final, que somente ocorreria quando a obrigação fosse plenamente cumprida.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão atacada, enviando os autos à contadoria para que inclua em seu memorial de cálculo a correção monetária do dano material sofrido a partir da citação, afastando o excesso de execução mencionado.

O feito foi recebido (ID nº 127706182).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID nº 130139171).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 130356664).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial é equivocada, visto que o Juízo
a quo
reconheceu o excesso de execução, determinando o levantamento do valor remanescente em favor das executadas, ora recorridas e caso houvesse valor remanescente a ser pago, determinou a intimação da exequente, ora recorrente, para fazê-lo sob pena de penhora.

Diante disto, a agravante recorreu, aduzindo, em breve síntese que a correção monetária deve ser aplicada da data do fato gerador do dano material até a citação, pugnando pelo reenvio dos autos à contadoria para que esta inclua em seu memorial de cálculo a correção monetária do dano material sofrido a partir da citação, afastando o excesso de execução mencionado.

Pois bem.

Tenho que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial foram feitos de forma adequada e em conformidade com o decidido por este Tribunal quando do julgamento do apelo cível da ação originária que ora se executa.

A sentença proferida na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS nº 0038506-27.2009.8.11.0041
de fazer julgou procedente o feito nos seguintes termos:

“Assim, por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação CONDENANDO a requerida a restituir o valor recebido de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais, devidamente corrigido e a indenizar o requerente os danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos a partir da publicação desta decisão, devendo, contudo, o requerente devolver o veículo à requerida, voltando dessa forma ao status quo ante. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e, em honorários advocatícios no montante de 15% sobre a condenação.”

Já o Recurso de Apelação Cível nº 86.022/2016, de minha relatoria, assim fixou em seu dispositivo:

“Diante do exposto, CONHEÇO do apelo interposto por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para determinar que o valor dos danos materiais a serem pagos à apelada observe o preço de mercado do veículo em debate, na data do pagamento da condenação, conforme consta na Tabela FIPE
. CONHEÇO do apelo interposto por
GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Mantenho incólume os demais consectários constantes na sentença atacada.”

E foi observando exatamente estes parâmetros que o Contador Judicial elaborou o cálculo apresentado em primeiro grau.

Portanto, totalmente descabida a tese da parte recorrente de que os cálculos da Contadoria Judicial são equivocados por ter considerado a correção monetária da data do sinistro até a citação, e não da data do sinistro até a efetivação do pagamento, como pugna a agravante.

Em uma simples análise da decisão atacada como um todo, torna-se claro que o cálculo judicial seguiu estritamente o decidido por nós no apelo destacado, devendo prevalecer para fins de cumprimento de sentença, como bem procedeu o Juízo
a quo
.

Ademais, é cediço que os cálculos judiciais elaborados pela contadoria judicial detém presunção
iuris tantum
de

veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada ou teses infundadas que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, como pretende a recorrente. Assim, preferencialmente, há de se considerar como corretos os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.

Nos casos em que a parte discorda deles ou do método pelo qual foram efetuados, deverá detalhar a suposta falha, objetivamente e de forma verossímil, o que não ocorreu no caso em comento, não sendo admitida, portanto, a impugnação realizada.

A par do exposto, colaciono as seguintes jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - QUITAÇÃO DAS PARCELAS -
CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA
- INSURGÊNCIA DO BANCO -

IMPUGNAÇÃO GENÉRICA -
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE RECHAÇAR O VALOR APRESENTADO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Os cálculos da contadoria judicial têm presunção relativa de veracidade e legitimidade, portanto devem prevalecer, até prova em contrário.
A mera impugnação genérica, sem apontar o valor entendido como devido, não é suficiente para rechaçar a quantia apresentada pelo perito.” (TJMT, AI 141423/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS.
ARGUIÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS OFICIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ERROS.

ALEGAÇÕES GENÉRICAS. 1. Esta Egrégia Corte firmou a compreensão de que as informações prestadas pela Contadoria, órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer, até prova em contrário. 2. É firme a orientação desta Corte no sentido de que alegações genéricas de erros nos cálculos oficiais, desprovidas de quaisquer elementos probatórios e que consubstanciam mera insistência no acatamento do valor que entende ser o correto, sem, no entanto, demonstrar, objetivamente, o acerto dos seus cálculos e erros nos validados pela sentença recorrida são insuficientes para infirmar os cálculos oficias ou mesmo aqueles acolhidos pelo magistrado. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF-5 - AG: 00084428520144050000 AL , Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Data de Julgamento: 11/11/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 13/11/2014) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
INADMISSÃO
. AUSÊNCIA DE ERRONIA. 1. Não se admite a impugnação genérica a cálculos apresentados em juízo, devendo a parte inconformada apontar, especificamente, os erros percebidos.
2. Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes.
3. Agravo Regimental não provido.” (TJ-DF - EMD1: 201500200659231 Agravo de Instrumento , Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2015 . Pág.: 146) (grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO (IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA).
CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO.
RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004152419 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 08/05/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2013) (grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT. EXCESSO NÃO VERIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA COMPUTADA DO DESEMBOLSO DOS VALORES VISANDO À INTEGRALIZAÇÃO DA QUANTIA.
O cálculo elaborado pela Contadoria do foro não padece de qualquer vício e foi elaborado em estrita observância ao que disciplinado veio na decisão transitada em julgado,
ou seja, o termo inicial visando o cômputo da correção monetária deve obedecer à data do desembolso dos valores para integralização do capital. Logo
, é de ser chancelada a decisão proferida afastou a tese do excesso de execução, uma vez que em conformidade com a condenação.
Sentença mantida por fundamentos diversos. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71004734125, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 15/07/2014) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022